Tribunal: TJES
Processo: 5010622-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010622-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO RECURSO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno anteriormente interpostos, sob o fundamento de perda de objeto, em razão do deferimento da suspensão dos efeitos da liminar pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em incidente de contracautela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o deferimento da suspensão de liminar em incidente de contracautela acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de suspensão de liminar e o agravo de instrumento possuem natureza jurídica e finalidades distintas, sendo que o primeiro tem caráter preventivo, visando evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, enquanto o segundo busca a reforma da decisão impugnada por critérios de justiça.

4.
O art. 4º, § 6º, da Lei nº 8.437/1992 estabelece expressamente que a interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida em ações movidas contra o Poder Público não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão da liminar.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o deferimento do pedido de suspensão de liminar não implica a perda automática do objeto do agravo de instrumento, uma vez que este permite uma análise mais ampla e aprofundada da questão controvertida.

6.
O interesse recursal deve ser analisado sob a ótica da utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, sendo que o agravante pode alcançar posição processual mais vantajosa com a análise do agravo de instrumento, o que demonstra a persistência do interesse no julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento da suspensão de liminar em incidente de contracautela não acarreta, por si só, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão liminar, pois os institutos possuem natureza jurídica e finalidades distintas.

2. O interesse recursal no agravo de instrumento persiste quando a análise do recurso pode proporcionar à parte recorrente uma posição processual mais vantajosa, independentemente da decisão proferida em incidente de suspensão de liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §§ 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.673.891/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020; AgRg na Rcl 34.882/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 1º/4/2019; AgInt na Rcl 28.192/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/5/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Rememoro que cuidam os autos de agravo interno no agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra a decisão monocrática proferida no evento 8493467 que julgou prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno anteriormente interposto em razão da perda de objeto.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Fundamentou, em síntese, que “
houve o deferimento da suspensão dos efeitos da liminar pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (5010533-31.2023.8.08.0000), em incidente de contracautela (pedido de suspensão de liminar), proposto pelo Estado do Espírito Santo em concomitância com a interposição do presente Agravo de Instrumento
”, a qual vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, motivo pleo qual “
uma vez deferida a suspensão de liminar, eventual provimento de agravo de instrumento torna-se ineficaz, uma vez que não há utilidade ou proveito prático para a parte agravante
”.

Rogando vênia à preclara relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

O artigo 4º, §6º da Lei nº 8.437/1992 dispõe expressamente que “
A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo
”.

Ademais, consoante aduzido pelo ente público agravante, o c. STJ já teve oportunidade de afirmar que o pedido de suspensão de liminar não guarda relação de prejudicialidade com o respectivo recurso manejado contra a decisão liminar, tendo em vista que possui pressupostos específicos relacionados a um juízo de natureza política destinado a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, enquanto o recurso visa a reforma da decisão por critérios de justiça, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL HIERÁRQUICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de suspensão de liminar não guarda relação de prejudicialidade com o respectivo recurso manejado contra a decisão liminar ou antecipatória, haja vista que possui pressupostos específicos relacionados a um juízo de natureza política destinado a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Inteligência do art. 4º, § 6º, da Lei n. 8.437/1992.
2. No caso, não se cogita de violação do princípio da hierarquia, uma vez que a decisão que deferiu o pedido de suspensão de liminar foi proferida antes do julgamento do agravo de instrumento, observando-se o disposto no art. 4º, caput, da Lei n. 8.437/1992. Além disso, a referida decisão foi confirmada pelo Órgão Especial do Tribunal de Origem, no exame de agravo interno, bem como teve seus efeitos preservados pelo Colegiado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (acórdão recorrido). 3. No tocante à eficácia da decisão que defere o pedido de suspensão de liminar, o art. 4º, § 9º, da Lei n. 8.437/1992 assegura que "a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal." O argumento de que o Presidente do Tribunal poderia definir outro marco temporal para a eficácia de sua decisão não implica reconhecer que haverá a perda automática da eficácia da decisão proferida no âmbito do pedido de suspensão de liminar com o julgamento do agravo de instrumento contra a decisão de Primeiro Grau. Precedentes: AgRg na Rcl 34.882/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 1º/4/2019; AgInt na Rcl 28.192/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/5/2019. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.673.891/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020.)

Diante da constatação de que o pedido de suspensão de liminar, nas palavras do Ministro Og Fernandes no julgamento do mencionado precedente, “
não apresenta natureza recursal e, portanto, não se encontra atrelado aos requisitos, pressupostos e efeitos inerentes aos recursos
”, a interpretação adequada do dispositivo legal invocado é a de que também não há perda automática do objeto do recurso com a obtenção de decisão favorável no bojo do incidente de suspensão de liminar, notadamente porque o referido mecanismo processual não produz o principal efeito almejado no recurso de agravo de instrumento, que o de substituir a decisão recorrida por outra que, enfrentando a questão submetida a juízo, a reforme.

Nesse contexto, ainda que a decisão proferida no incidente de suspensão de liminar nº 5010533-31.2023.8.08.0000 tenha sido favorável ao ente público ora agravante e lhe garanta, nos termos do artigo 4º, §9º da Lei nº 8.437/1992, a suspensão da execução da decisão recorrida até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, não há perda do objeto do agravo de instrumento, que permite uma análise mais apurada e ampla do caso concreto.

Ao tratar especificamente acerca do interesse de agir, a consagrada doutrina
1
ensina que:

Essa condição da ação assenta-se na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil. É preciso, pois, sob esse prisma, que em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

Repousa a necessidade da tutela jurisdicional na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado – ou porque a parte contrária se nega a satisfazê-lo, sendo vedado ao autor o uso da autotutela, ou porque a própria lei exige que determinados direitos só possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial (são as chamadas ações constitutivas necessárias, no processo civil e a ação penal condenatória, no processo penal).

Quando observado sob o prisma do juízo de admissibilidade dos recursos,
“o interesse recursal precisa ser analisado a partir de uma visão retrospectiva (a sua posição processual antes do proferimento da decisão) e prospectiva (a posição processual que poderá alcançar com a modificação da decisão que lhe causa algum gravame). É da vantagem processual resultante da comparação destes dois momentos processuais que decorre o interesse recursal”
2
.

Na presente hipótese, resta cristalino que a análise do agravo de instrumento tem a possibilidade de levar o ente público a uma posição mais vantajosa no processo, motivo pelo qual ainda persiste o interesse no julgamento do recurso.

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e conhecer do agravo de instrumento.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel.
Teoria Geral do Processo
. 22. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 275.

2
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
. vol. 5. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 77.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dada a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça aplicada, com maestria, pelo e. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy
em seu voto
, peço vên
ia à e. relatora, Desa. Débora Ambos Correa da Silva para acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy e
CONHECER
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e conhecer do agravo de instrumento.

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão Monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob o fundamento de perda superveniente de objeto em razão da suspensão dos efeitos da liminar pelo incidente de contracautela, nos termos do art. 4º, §9º, da Lei 8.437/1992.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Inicialmente, o agravo de instrumento foi interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão interlocutória proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual (MPES), que deferiu tutela provisória de urgência determinando a lotação de policiais civis e a realização de reformas em delegacias de Iúna e Irupi. O agravante sustenta que a decisão interfere na competência privativa do Poder Executivo, violando a separação de poderes, além de ser inadequada frente à jurisprudência do STF e do STJ.

O Estado argumenta que a reforma da delegacia de Iúna está em fase final, sendo desnecessária a medida, e que não há delegacia em Irupi, mas um posto avançado cedido pela prefeitura, o que não justificaria exigências de infraestrutura específicas. Além disso, a decisão teria ignorado a regra de prévia manifestação do ente público prevista no art. 2º da Lei 8.437/1992, sendo proferida mais de um ano após a propositura da ação, sem urgência comprovada.

Analisando a tutela de urgência recursal, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos deferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 6044276), por entender, em síntese, que a decisão recorrida poderia caracterizar ingerência na autonomia e na prerrogativa da Administração Pública de fazer gestão de seus recursos humanos, segundo os critérios definidos nas políticas públicas do Poder Executivo, em aparente violação à discricionariedade administrativa e também à Separação de Poderes.

Após, ao julgar o recurso, em decisão monocrática, o relator reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento interposto, em razão do deferimento, pela Presidência do TJES, de um incidente de suspensão de liminar que suspendeu os efeitos da decisão atacada até o trânsito em julgado da ação principal.

Irresignado, no agravo interno, o Estado do Espírito Santo busca reformar a decisão monocrática, argumentando que a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau pela Presidência do TJES não prejudica o interesse recursal, pois o agravo de instrumento visa à reforma da decisão, enquanto o incidente apenas suspende seus efeitos, conforme disposto no art. 4º, §6º, da Lei 8.437/1992.

Alega que permanece a utilidade do recurso, dado que a decisão monocrática privou o ente público de obter a cassação da liminar sob o fundamento da ausência de fumus boni iuris e periculum in mora. Sustenta que o incidente de suspensão possui natureza política e preventiva, enquanto o agravo trata de mérito jurídico.

O recurso foi redistribuído nesta Terceira Câmara Cível em decorrência da remoção do relator originário da 3ª Câmara Cível para a 2ª Câmara Cível a partir de 06/05/2024, a teor da Resolução 065/2024.

Pois bem. Adianto que entendo pela manutenção da Decisão Monocrática proferida.

Preceitua o art. 4°,
caput,
da da Lei 8.437/1992, que “
compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”.

No caso dos autos, houve o deferimento da suspensão dos efeitos da liminar pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (5010533-31.2023.8.08.0000), em incidente de contracautela (pedido de suspensão de liminar), proposto pelo Estado do Espírito Santo em concomitância com a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/1992, a suspensão deferida pela Presidência do Tribunal vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Assim, em casos análogos, os Tribunais têm reiterado que, uma vez deferida a suspensão de liminar, eventual provimento de agravo de instrumento torna-se ineficaz, uma vez que não há utilidade ou proveito prático para a parte agravante.

Confira-se:

Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Decisão agravada que indefere pedido de tutela provisória de evidência/urgência, para que seja corrigido o vencimento-base da parte agravada, tendo por base o piso nacional dos professores instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.
Em exame de admissibilidade recursal, verifica-se que o recurso restar prejudicado. Aviso TJ nº 195/2023. Perda superveniente do interesse recursal, diante do efeito vinculante da decisão liminar deferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 0071377-26.2023.8.19.0000, que veio a sustar, de imediato, a execução das decisões proferidas em processos e cumprimentos individuais provisórios de sentença, pendentes ou novos, que discutam o alcance do Piso Nacional do Magistério introduzido pela Lei Federal n.º 11.738/08, na forma do art. 4º, § 8º, da Lei n. 8.437/1992, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação civil pública n.º 0228901-59.2018.8.19.0001". Prestação jurisdicional pretendida não apresenta nenhuma utilidade e possibilidade. Recurso que não se conhece.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0077887-55.2023.8.19.0000 2023002108755, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/02/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 26/02/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDO NOS AUTOS Nº. 4001345-86.2016.8.04.0000 PELA PRESIDÊNCIA DO TJ/AM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - A decisão de primeiro grau impugnada através do Agravo de Instrumento originário foi sustada nos autos da Suspensão de Liminar/Antecipação de Tutela nº. 4001345-86.2016.8.04.0000. II - Nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/92, "a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal". III - O Agravo de Instrumento originário interposto pelo ora recorrente, se provido, não ensejaria nenhuma vantagem ou utilidade à parte, restando prejudicado o referido recurso interposto e sendo correta a decisão recorrida e que negou conhecimento ao recurso
. Precedente deste Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - AGR: 00027162220178040000 AM 0002716-22.2017.8.04.0000, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 20/08/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIGITAL – Decisão singular que determinou a suspensão da execução do Contrato de Gestão celebrado pela Agravante com o Instituto Social Hospital Alemão Osvaldo Cruz – PRETENSÃO RECURSAL PARA SUSPENDER A LIMINAR E PELA PRESERVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – Efeitos da decisão suspensos por força de decisão prolatada pelo Exmo. Presidente desta Corte, confirmada em sede de PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR –
Efeito suspensivo que, nos termos do § 9º do art. 4º da Lei Federal nº 8.437/92, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na Ação Popular – Assim, de nenhuma eficácia será a apreciação da liminar nesta esfera de agravo – Recurso do qual não se conhece, por falta de objeto.

(TJ-SP 22207098220168260000 SP 2220709-82.2016.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 04/04/2017, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2017)

Assim, entendo correta a Decisão Monocrática que não conheceu do agravo por perda de objeto, haja vista que a utilidade da jurisdição depende da possibilidade de propiciar ao recorrente o resultado pretendido, o que não seria alcançado diante da suspensão dos efeitos da decisão de origem pelo incidente.

Portanto, a decisão monocrática atacada está em consonância com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial, sendo correta ao reconhecer a perda de objeto do agravo de instrumento e ao negar prosseguimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 8493467.

É como voto.